Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728630-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAMILA SANTOS DA SILVA contra decisão de ID 238456525 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por IRMAOS RODOPOULOS LTDA., que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital. Afirma, em suma, que a citação por edital, por ser excepcional e ficta, somente é autorizada quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte, nos termos do art. 256, §3o, do CPC; que, no caso, não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, ante a existência de endereços não diligenciados por oficial de justiça; que houve violação ao art. 249 do CPC, o qual determina que, quando a citação por correio retorna com "ausente 3x", é obrigatória a tentativa por oficial de justiça; que a executada reside atualmente no endereço Rua 01, Quadras 01 a 09, Conj. 09, Apartamento 101, Parque Marajó, Valparaíso de Goiás/GO, CEP: 72874-258, onde poderia ter sido facilmente localizada caso tivesse sido diligenciado por oficial de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da citação por edital. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese, além da tentativa de citação no endereço constante da petição inicial (ID 183882682, autos de origem), buscou-se, nos sistemas informatizados SisbaJud (ID 192881662, autos de origem), SerasaJud, RenaJud e Siel (IDs 192881656 a 192881658, autos de origem) informações atualizadas sobre possíveis endereços da executada. Em consequência, foram expedidos mandados de citação para novos endereços, sem localização da agravante (ID 196471779, ID 196437327, ID 196115146, dos autos de origem). Tentou-se, inclusive, a citação por oficial de justiça (ID 203547696, autos de origem). Ressalte-se, por oportuno, que apesar de a agravante informar que reside atualmente no endereço “Rua 01, Quadras 01 a 09, Conj. 09, Apartamento 101, Parque Marajó, Valparaíso de Goiás/GO, CEP: 72874-258”, cujo AR retornou com a informação de “Endereço Insuficiente” (ID 196436186, autos de origem), e que poderia ter sido facilmente localizada caso tivesse sido diligenciado por oficial de justiça, vê-se que o endereço declinado na exceção de pré-executividade, qual seja, “Rua Marajó, SN, Cond. Varandas II, Plaza III, Bloco U, Apart. 101, Bairro Ypiranga, Valparaíso de Goiás/GO, CEP: 72879-274” diverge um pouco e é mais completo do que aquele disponibilizado pelo SisbaJud (ID 192881662, p. 8, autos de origem), de modo que não estava à disposição do juízo com todas as especificidades necessárias à sua localização. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo mencionado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Acrescente-se que o esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigência para a validade da citação por edital, bastando a comprovação de esforço razoável por parte do autor e do juízo. Dessa forma, verifica-se que a citação por edital foi precedida de diligências suficientes para tentativa de citação pessoal e, consequentemente, foram atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.) – Grifo nosso. Portanto, não resta verificada, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora